Tribunal: STF
Processo: ACO 2179
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Casa da Moeda do Brasil (CMB) e o Estado do Rio de Janeiro opuseram embargos de declaração (eDocs 194 e 198) em face da decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na ação (eDoc 188), reconhecendo à empresa pública federal a imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”) quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade, bem assim a restituição do que tivesse sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, com fundamento no art. 168 do CTN. Ainda, condenei o ente subnacional ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.  



    A CMB alega erro material, sob o argumento de que a parte ré, ora embargada, por possuir natureza jurídica de Fazenda Pública, à luz do art. 85 do CPC, deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência com fundamento no parágrafo 3º, e não no 8º, ambos do referido artigo. Aduz que “o juízo de equidade do art. 85, § 8º, do CPC, para a fixação de honorários advocatícios é aplicado de forma residual, à luz da interpretação deste dispositivo infraconstitucional fixada pelo STJ no Tema 1076, na sistemática do Recursos Repetitivos (arts. 1036 e ss., do CPC)” (eDoc 194).   



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou impugnação (eDoc 196). Defende a aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil a casos como o dos autos, consoante já decidido pelo Supremo.  Argui destinar-se o § 3º do art. 85 do CPC a causas entre a fazenda pública e particulares, nunca entre duas entidades públicas, em especial quando a questão se trata de conflito federativo.  



    Em seus aclaratórios (eDoc 198), o ente subnacional alega omissão por não ter havido análise “quanto à alegação de ausência de prova, cujo ônus cabia à autora, e sem decidir quanto à produção da prova pericial”.  



    A empresa pública federal apresentou impugnação (eDoc 201), arguindo ter havido expressa manifestação, ainda que sucinta, quanto aos pontos apresentados.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Ambos os embargos são tempestivos, e as peças foram subscritas por profissionais habilitados.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.  



    No mérito, não assiste razão às partes embargantes.  



    A decisão embargada não padece da pecha arguida pela Casa da Moeda do Brasil, não havendo falar em erro material.  



    Erro material ocorre, nas lições da doutrina, quando há “incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são os exemplos mais comuns” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023).   



    No pronunciamento atacado, o arbitramento dos honorários advocatícios se deu nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a natureza de fazenda pública do Estado do Rio de Janeiro. Não se vislumbra qualquer inexatidão material quanto ao ponto.  



    Por outro lado, também não há falar em ocorrência de omissão no julgado, arguida pelo ente subnacional.  



    Os aspectos importantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, observando a jurisprudência do Supremo, segundo a qual “o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski [Presidente], Tribunal Pleno, DJe de 9 de novembro de 2015).  



    Seja como for, conforme destacado na decisão impugnada, a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual se mostra impertinente à solução do caso qualquer discussão sobre ausência de prova ou necessidade de produção da prova pericial.  



    Pontuo, ademais, quanto à determinação de restituição, não ter havido definição do montante devido, limitando-se a reconhecer o direito em si. Portanto, a discussões trazidas nos aclaratórios, quanto a possível não recolhimento de tributo, devem ser trazidas a debate na fase de execução do julgamento.  



    Dessa forma, as partes desenvolvem argumentação destoante do propósito de sanar erro material ou omissão. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).  



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não acolhimento de ambos os aclaratórios.  



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente